Tribunal: TJES
Processo: 5000983-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Criação
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, não conheceu de agravo de instrumento interposto anteriormente, em razão da perda superveniente de objeto. A agravante alegou que a sentença de mérito do mandado de segurança não enfrentou diretamente as questões submetidas à análise, requerendo a anulação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento e o enfrentamento do mérito recursal. Em contrarrazões, foi requerido o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a superveniência de sentença com trânsito em julgado no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento;
(ii) examinar se houve fundamentação suficiente na decisão que reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de sentença no processo principal, com trânsito em julgado, esgota o objeto recursal do agravo de instrumento, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ e AgInt no AREsp n. 939.872/SP).

4.
O agravo de instrumento, por tratar de decisão interlocutória, perde sua utilidade com a prolação de sentença, que substitui a decisão agravada, não havendo mais interesse recursal a ser tutelado.

5.
A interposição de agravo de instrumento não obsta o andamento do processo principal, sendo natural que eventual decisão liminar seja superada pela sentença.

6.
Alegações de carência de fundamentação na sentença devem ser enfrentadas por meio de apelação e não no âmbito de agravo interno. Com o trânsito em julgado da sentença, torna-se inviável reabrir a discussão.

7.
Prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a perda do objeto acarreta a ausência de interesse de agir, o que fundamenta o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A superveniência de sentença no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, diante da ausência de interesse recursal superveniente.

2.
Questões relativas à fundamentação da sentença proferida no processo principal devem ser objeto de recurso próprio, sendo inviável sua análise em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quarta Turma, j. 18.11.2021, DJe 25.11.2021

STJ, AgInt na PET no AREsp n. 1.897.302/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5010400-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO
contra a decisão monocrática de Id nº 8773938, que não
conheceu
do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Em suas razões de Id nº 9298929, a agravante alega, em síntese que a r. sentença não enfrentou diretamente o mérito do Mandado de Segurança, vinculando-o ao resultado do Agravo de Instrumento.

Defende que “face à carência de fundamentação, mostra-se necessária a anulação do decisum combatido, e, por tal motivo, pugna-se que haja o enfrentamento do mérito do Agravo de instrumento, através do julgamento pela Egrégia 3ª Câmara Cível”.

Com base em tais argumentos, requer a anulação do ato decisório que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões de Id nº 10031723, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO
contra a decisão monocrática de Id nº 8773938, que não
conheceu
do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Em suas razões de Id nº 9298929, a agravante alega, em síntese que a r. sentença não enfrentou diretamente o mérito do Mandado de Segurança, vinculando-o ao resultado do Agravo de Instrumento.

Defende que “face à carência de fundamentação, mostra-se necessária a anulação do decisum combatido, e, por tal motivo, pugna-se que haja o enfrentamento do mérito do Agravo de instrumento, através do julgamento pela Egrégia 3ª Câmara Cível”.

Com base em tais argumentos, requer a anulação do ato decisório que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões de Id nº 10031723, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia dos autos reside no inconformismo do agravante com o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Ressalto que a recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, nos autos do mandado de segurança, proposta em desfavor do Secretário Municipal de Postura e Trânsito (SEPTRAN e do MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES que indeferiu a liminar pleiteada consistente nos seguintes pedidos: a) suspensão de eliminação da impetrante; b) suspensão da convocação dos suplentes e; c) determinação de entrega do crachá, bem como a emissão da taxa de licenciamento de 2024 (DAM).

No caso em apreço, após uma análise
perfunctória compatível com o momento, a agravante obteve provimento liminar favorável com a interposição do agravo de instrumento à época.

Compulsando-se o andamento da ação que tramita em 1ª Instância, verifica-se que, em em 05/04/2024 (Id nº 40896369), foi prolatada sentença denegando a segurança, tendo, inclusive, registro de certidão de trânsito em julgado em 25/06/2024.

Dessa forma, a superveniência de sentença nos autos originários, esgotou o objeto recursal do agravo de instrumento, razão pela foi proferida a decisão monocrática.

Em que pese o d. Magistrado de origem ter consignado na r. sentença a manutenção da eficácia da liminar deferida em sede deste agravo, destaco que é entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, AgInt no AREsp n. 939.872/SP).

Além de tais considerações, não se pode perder de vista que a interposição de agravo de instrumento não obsta o andamento do processo principal.

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente agravo, carecendo a parte agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961: “Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Sobre a questão, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente após a vigência do CPC/2015:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que julgou prejudicado o Agravo em Recurso Especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa.

2.O Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via Agravo de Instrumento" (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3.4.2017; REsp 1.666.941/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.9.2017; AgRg no REsp 1.255.270/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).

3 Ainda que se pudesse superar a perda do objeto do recurso, são intransponíveis os óbices que levaram à sua inadmissão.

4. Agravo Interno não provido

(AgInt na PET no AREsp n. 1.897.302/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Confira-se, ainda, os seguintes precedentes desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Após interposição do agravo de instrumento, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.100.708-8 e eventual CDA dele decorrente, eis que não observada a regra disposta no art. 530-Z-Q, do RICMS/ES. 2. Sendo assim, flagrante a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a decisão objeto do agravo de instrumento foi substituída pela sentença. Logo, ainda que pendente análise de embargos de declaração, a nova decisão deverá ser atacada, se for o caso, por meio de recurso próprio. 3. Recurso desprovido. (Data: 14/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010400-23.2022.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias)

Por derradeiro, destaco que a alegação de “carência de fundamentação” da sentença deveria ter sido objeto de recurso de apelação, contudo, considerando o trânsito em julgado inviável reabrir qualquer discussão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar